Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANONIMA ESPECIFICADA. ABORDAGEM. LEGALIDADE. ADQUIRIR, RECEBER E CONDUZIR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESACATO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA EXTINTA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de adulteração de sinal de veículo (artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como nos delitos de lesão corporal, à pena de 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção (artigo 129, §12 do Código Penal), resistência, à pena de 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção (artigo 329, caput, do Código Penal) e desacato, à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima (artigo 331 do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal; (ii) no mérito, a absolvição do apelante quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, lesão corporal, resistência e desacato, com fundamento no art. 386, incisos III, VI e VII, do CPP; (iii) a aplicação do princípio da consunção, com a absorção dos delitos de lesão corporal e desacato pelo crime de resistência, reconhecendo-se a existência de crime único (art. 329 do CP); e (iv) aplicação do concurso formal de crimes.
III. Razões de decidir:
3. Observa-se que a abordagem e a busca pessoal/veicular decorreram de elementos objetivos e concretos, que demonstravam a plausibilidade de que o investigado estivesse envolvido na prática de delito, situação que legitima a atuação dos agentes, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, bem como à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que admite a adoção de medidas de contenção e revista diante de fundada suspeita, especialmente quando baseada em denúncia circunstanciada e corroborada por demais elementos verificados no local.
4. Assim, não se pode falar em nulidade das provas obtidas pelos policiais responsáveis pelo flagrante, em especial no que tange à adulteração de sinal identificar de veículo, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.
5. Inviável a absolvição quanto aos crimes de resistência, desacato e lesão corporal, uma vez que o conjunto fático-probatório se mostra coeso e harmônico, conduzindo à certeza de que o apelante, efetivamente, se opôs à execução de ato legal, por meio de violência empregada contra os policiais que o abordaram, desacatando-os em suas funções públicas, bem como causou lesão corporal leve em um dos policiais.
6. Não há falar em absorção dos delitos de desacato e lesão corporal pelo de resistência, uma vez que se trata de condutas distintas, com desígnios autônomos, praticadas em momentos próximos e seguidos, mas não no exato contexto fático. E não se observa, no caso, qualquer relação de o desacato ter sido meio necessário, fase de preparação ou execução para o crime de resistência.
7. Outrossim, por expressa previsão legal disposta no artigo 329, § 2o do Código Penal, a lesão é punida de forma autônoma quando praticada em contexto de crime de resistência, de forma que não há espaço para aplicação do princípio da consunção.
8. Constata-se que a condenação utilizada para a valoração negativa dos antecedentes não ultrapassa o lapso temporal de 10 (dez) anos entre a extinção da pena e a prática do delito ora em julgamento, motivo pelo qual não há falar em afastamento da referida circunstância judicial na fixação da pena-base.
9. Por se tratar de crimes praticados em contextos fáticos diversos e com desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material de crimes entre eles, conforme preconiza o artigo 69, “caput”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.